Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746277-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLISON OLIVEIRA MOTA IMPETRANTE: ADRIANA CANDIDO LISBOA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído com a petição inicial, procuração, documentação pessoal do paciente e filmagem referente ao momento da sua prisão. Em que pese o esclarecimento da impetrante acerca do indeferimento de acesso à Defesa do paciente aos autos da medida cautelar no 0740667-12.2023.8.07.0001 pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, é certo que a transcrição, na petição inicial, de trecho dessa decisão e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente demonstra que a impetrante possui acesso ao menos a parte da documentação relacionada aos fatos investigados e que ensejou a decretação da prisão temporária do paciente. Assim, necessária a juntada de toda a documentação dos autos em que proferidas as aludidas decisões às quais a impetrante obteve acesso, a fim de que sejam fornecidos subsídios mínimos para possibilitar a apreciação do objeto deste habeas corpus preventivo. Diante do exposto, determino à advogada impetrante que junte, no prazo de cinco dias, as decisões de indeferimento de acesso aos autos da medida cautelar e do pedido de revogação da prisão temporária do paciente, bem como a integralidade da documentação que instrui esses autos, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator